Tribunal: STF
Processo: ARE 1405299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. No caso, atento à certidão inserta nos autos (ID 33842466), observo que houve anterior distribuição do habeas corpus n. 0715781-20.2021.8.07.0000 à 1ª Turma Criminal e à minha Relatoria, writ esse vinculado à mesma ação penal, circunstância que torna prevento o órgão e o relator para o mister de julgar a presente apelação criminal.



    2. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF.



    3. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.



    4. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.



    5. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu.



    6. Quanto à culpabilidade, o modus operandi demonstra objetivamente que o réu tinha conhecimento prévio do dolo de matar e sabia exatamente o que fazia, sem temer a ação da vítima ou de terceiros transeuntes, consumando o crime em via pública, o que denota maior ousadia e merece maior grau de censura. A premeditação, frieza e a brutalidade na execução delitiva em julgamento são suficientes para firmar o seu desvalor.



    7. Caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base, impõe-se a sua readequação, nos termos da jurisprudência majoritária, ao critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desabonadora, visto melhor atender aos ditames do artigo 59 do CP.



    8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA DEFESA NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e XLVII, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). XLVII, “b”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente